Tribunal: TJSP
Processo: 0000735-53.2012.8.26.0118
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
IMPROBIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Não havendo confirmação suficiente quer do fato – ausência da prestação de contas– , quer do prejuízo do erário, quer, enfim, de grave desonestidade na (conjecturada) conduta do agente, é de eleger a via da absolvição, por mais benigna em casos de dúvida graduada não deposta pela prova.

Provimento da apelação.